Tribunal: TCU
Processo: 017.929/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9692/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.929/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alaide Aparecida Ribeiro Brito (XXX.121.238-XX); Aparecida do Carmo Camolezi (XXX.446.388-XX); Claudia Eliane Hildebrand Ferrara (XXX.041.208-XX); Emilia Regina Ribeiro (XXX.877.278-XX); Ivelyse Rejane Hildebrand Rosas (XXX.589.168-XX); Julia Maria Figueiredo Alves Manoel (XXX.951.888-XX); Kathia Josiane Hildebrand (XXX.283.638-XX); Marcia Rosane Hildebrand Albertoni (XXX.406.218-XX); Maria Benedita Daniel de Moura (XXX.311.858-XX); Marilucia Laranjeira Dellamano (XXX.803.668-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.